Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS.
1. Apelação interposta em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de multa contratual, a título de cláusula penal, em face do atraso na entrega de imóvel em construção.
2. Apresentadas as razões pelas quais os apelantes pretendem ver reformada a r. sentença, tem-se por preenchido o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010, inc. III, do CPC. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença.
3. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em que os promitentes compradores adquirem como destinatários finais o bem comercializado no mercado de consumo.
4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que (TEMA 970): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). Dessa forma, segundo o entendimento acima firmado, não se pode cumular cláusula penal moratória com lucros cessantes, devendo prevalecer, em regra, a cláusula penal fixada em contrato.
5. Se a ré já foi condenada em sentença ao pagamento de cláusula penal moratória, não há como condená-la também ao pagamento de lucros cessantes (TEMA 970).
6. O caso concreto não revela circunstâncias singulares capazes de ensejar afetação de interesses existenciais, como a dignidade da pessoa humana, razão pela qual indevida a compensação por dano moral.
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.